Tribunal: TJPA
Processo: 0810406-51.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810406-51.2021.8.14.0000

PACIENTE: DEYVISON DAMASCENO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA ACERCA DO POSSÍVEL REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ACASO O PACIENTE SEJA CONDENADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 37-39 ID nº 6493888) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 41-42 ID nº 6493889),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que essa
“já é a terceira vez que o flagranteado é preso por tráfico de drogas, sendo que os procedimentos referentes às prisões anteriores ainda estão em andamento em Vigia.”
. Ademais, a quantidade de droga apreendida (quase 40 gramas de óxi e uma pequena porção de maconha), em pequena cidade interiorana do estado do Pará, associada à reiteração delitiva é motivação idônea à manutenção do cárcere preventivo.

-
Quanto à alegação de que, acaso condenado, seria imposto ao paciente regime de cumprimento de pena que não o fechado, averbo que não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura e seu regime de cumprimento para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR COM BASE NO ART. 318,VI, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.

- Improcede o pleito de
substituição da prisão cautelar pela domiciliar, na forma do art. 318, VI, do CPP, eis que o paciente é pai de uma criança de 8 anos de idade, que depende fraterno e economicamente dele. Com efeito, a prisão domiciliar de pai de infante de até 12 anos incompletos não é automática, depende da comprovação de ser ele o único responsável pelo menor, o que não restou comprovada no caso em apreço.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
DEYVISON DAMASCENO DA SILVA
,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800519-52.2021.8.14.0094.

Os impetrantes afirmam que o paciente fora preso em flagrante delito em 12/08/2021, acusado da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Em 13/08/2021, o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. A defesa requereu a revogação dessa custódia, que restou indeferida.

Suscitam
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
(baseado no perigo abstrato),

destacando que fora
pequena a quantidade de droga apreendida
e que, em
eventual condenação,
a pena será mais branda que o cárcere preventivo (princípio da homogeneidade).

Subsidiariamente, argumentam ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319) ou a
substituição da prisão cautelar pela domiciliar
, na forma do art. 318, VI, do CPP, eis que o paciente é pai de uma criança de 8 anos de idade, que depende fraterno e economicamente do paciente.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar
(ID nº 6498804).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(ID nº 6582101).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
(não conhecimento quanto à tese de eventual condenação e a pena a ser aplicada)
e, nesta extensão, pela denegação da ordem
(ID nº 6673363).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental,
eis que a tese de que,
em
eventual condenação,
a pena a ser aplicada ao paciente será mais branda que o cárcere preventivo (princípio da homogeneidade), será analisada quando da apreciação da higidez do título constritivo.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

(fls. 37-39 ID nº 6493888)
nem na de indeferimento de sua revogação
(fls. 41-42 ID nº 6493889),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública
, diante do
risco concreto de reiteração delitiva,
uma vez que essa
“já é a terceira vez que o flagranteado é preso por tráfico de drogas, sendo que os procedimentos referentes às prisões anteriores ainda estão em andamento em Vigia.”
. Ademais, a quantidade de droga apreendida (quase 40 gramas de óxi e uma pequena porção de maconha), em pequena cidade interiorana do estado do Pará, associada à reiteração delitiva é motivação idônea à manutenção do cárcere preventivo.

Quanto à
alegação de que, acaso condenado, seria imposto ao paciente regime de cumprimento de pena que não o fechado,
averbo que não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura e seu regime de cumprimento para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS DENOMINADO PELO IMPETRANTE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas - 494,30 gramas de maconha -, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois destacado pelo Juízo processante que o Paciente teria "envolvimento criminal recente por crime vinculado ao tráfico".

2. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Ordem denegada.

(RHC 123.404/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

(grifos meus)

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nessa senda, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi flagrado em posse de 83g (oitenta e três gramas) de cocaína e possui 4 anotações criminais, sendo 3 por tráfico de drogas e uma por roubo majorado. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "evidenciada a necessidade de se manter a segregação cautelar diante do risco concreto de reiteração delitiva, anotou o acórdão guerreado que 'o paciente ostenta anterior condenação com trânsito em julgado com força para gerar reincidência pelos delitos de tráfico de substância entorpecente e posse irregular de arma de fogo de uso permitido'".

4. Ordem denegada, acolhido o parecer, com determinação para que o Magistrado singular realize prontamente a audiência de custódia nos termos definidos pelo Tribunal de origem.

(HC 661.303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 18/06/2021)

Por fim,
improcede o pleito de
substituição da prisão cautelar pela domiciliar
, na forma do art. 318, VI, do CPP, eis que o paciente é pai de uma criança de 8 anos de idade, que depende fraterno e economicamente dele. Com efeito, a prisão domiciliar de pai de infante de até 12 anos incompletos não é automática, depende da comprovação de ser ele o único responsável pelo menor, o que não restou comprovada no caso em apreço. De mais a mais, como bem pontuou o douto Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer,
“verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, visto que o Paciente já havia sido beneficiado com a liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares, nos autos nº 0003703-26.2013.8.14.0063, em que se apura a prática de crime da mesma natureza (artigo 33, da Lei n. 11.343/2006), porém tornou a delinquir, demonstrando, com isso, não se preocupar em expor seu filho ao risco, caso a sua liberdade viesse a ser novamente restringida, além do fato das medidas menos gravosas terem se mostrado insuficientes para assegurar a ordem pública.”
.

Sobre o tema, trago à baila:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.

CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE CRIANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal _ STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça _ STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal _ CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

4. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade do entorpecentes apreendidos _ 47,93 kg de maconha _, bem como pelas circunstâncias do crime, considerando que o paciente e outros 2 réus atuavam como batedores enquanto a corré conduzia o veículo onde foram localizadas as drogas que estavam sendo transportadas entre municípios, o que, somado ao fato de possuir registros criminais anteriores, sendo, inclusive, reincidente, revela o maior envolvimento com o narcotráfico e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

7. É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor, o que não foi comprovado nos autos.

8. Não há falar em inovação dos fundamentos da custódia pelo Tribunal de origem, considerando que a prisão preventiva foi decretada, especialmente, para garantia da ordem pública, o que restou preservado pelo colegiado, que manteve a segregação pelos mesmos fundamentos apresentados pelo Magistrado de primeiro grau.

Ademais, somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos 9. Habeas corpus não conhecido.

(HC 659.042/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

(grifos meus)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 22/10/2021